Tribunal: TJSP
Processo: 3005654-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Indeferimento de licença-saúde, com supressão de vencimentos. Procedência da demanda. Fase de cumprimento. Decisão que acolhe pedido de intimação da executada para apresentação de informes oficiais. A apresentação de informativos para viabilizar a elaboração da conta de liquidação diz respeito à obrigação de pagar, e não à de fazer, que corresponde ao apostilamento

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Indeferimento de licença-saúde, com supressão de vencimentos. Procedência da demanda. Fase de cumprimento. Decisão que acolhe pedido de intimação da executada para apresentação de informes oficiais. A apresentação de informativos para viabilizar a elaboração da conta de liquidação diz respeito à obrigação de pagar, e não à de fazer, que corresponde ao apostilamento para pagamentos futuros, a qual, ao que consta, já foi satisfeita. É da requerente o ônus de efetuar os cálculos dos atrasados a ela devidos. Decreto no 61.782/16 que disciplina o requerimento administrativo de documentos, não se justificando a intervenção judicial quando sequer houve pedido naquela sede. Valores que se referem a menos de um mês de descontos, podendo a parte obter com facilidade o holerite correspondente diretamente na internet e elaborar a conta. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005654-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada IZAIRA PEREIRA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, vencida a terceira juíza que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36671
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005654-19.2020.8.26.0000
COMERCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: IZAIRA PEREIRA DE ASSIS
MM. JUIZ: DR. SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Indeferimento de licença-saúde, com supressão de
vencimentos. Procedência da demanda. Fase de
cumprimento. Decisão que acolhe pedido de
intimação da executada para apresentação de
informes oficiais. A apresentação de informativos
para viabilizar a elaboração da conta de liquidação
diz respeito à obrigação de pagar, e não à de fazer,
que corresponde ao apostilamento para pagamentos
futuros, a qual, ao que consta, já foi satisfeita. É da
requerente o ônus de efetuar os cálculos dos
atrasados a ela devidos. Decreto no 61.782/16 que
disciplina
o
requerimento
administrativo
de
documentos, não se justificando a intervenção
judicial quando sequer houve pedido naquela sede.
Valores que se referem a menos de um mês de
descontos, podendo a parte obter com facilidade o
holerite correspondente diretamente na internet e
elaborar a conta. Decisão reformada. Recurso
conhecido e provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da decisão de fls. 66
dos autos do pedido de cumprimento de sentença formulado por
IZAIRA PEREIRA DE ASSIS, decisão esta que determinou o
cumprimento da obrigação de fazer em sua integralidade no prazo de
30 dias, sob pena de fixação de multa unitária no valor de
R$15.000,00.
A demanda originária tinha por objetivo a
anulação de ato administrativo que concedeu à autora, servidora
pública estadual, licença saúde por tempo inferior ao necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularizando período de 27.05.12 a 07.06.12 que estava “em
aberto”, bem como a condenação da FESP a pagar os vencimentos do
período e devolver os descontos dos valores referentes à Gratificação
Geral do período de licença-saúde, confirmando ainda que os valores
referentes a tal rubrica não poderiam ser descontados em futuros
afastamentos (fls. 23).
A sentença de procedência (fls. 31/34) foi
parcialmente reformada, afastando-se a condenação relativa ao
pagamento e apostilamento da Gratificação Geral porquanto esta já
estava extinta, com o montante incorporado aos vencimentos,
quando do período de licença indeferido, nos termos da LCE no
1.143/11 (fls. 35/40).
Certificado o trânsito em julgado em 27.05.19
(fls. 51), a autora requereu o cumprimento da obrigação de fazer. A
FESP foi intimada e apresentou documentos comprobatórios. Instada
a se manifestar, a autora reconheceu, salvo erros materiais, o
cumprimento, mas asseverou ser necessária a apresentação dos
informes oficiais da CAF, a fim de que pudesse elaborar eventual
memória de crédito, requerendo então a intimação da executada para
que os apresentasse, a fim de concluir a obrigação de fazer (fls. 65),
sobrevindo o decisum combatido
Nas razões recursais a agravante afirma em
síntese que todos os servidores têm acesso aos demonstrativos de
pagamento na internet a partir de 1994 e que é obrigação da
requerente promover a liquidação, não se podendo colocar outros
servidores à sua disposição para fornecer meios de elaboração dos
cálculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
distribuído
por
prevenção
e
processado sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 10), a parte
contrária apresentou resposta (fls. 14/19). Transcorreu in albis o
prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e comporta
provimento.
A obrigação de fazer se refere somente ao
apostilamento do título para fins de pagamentos futuros. Informes
oficiais para elaboração de planilhas de cálculo guardam relação com
a obrigação de pagar os atrasados.
Cabe à autora diligenciar para a obtenção
dele, providência autorizada pelo art. 10 do Decreto no 61.782/16. O
regramento diz respeito, à evidência, à esfera administrativa, e não
ao requerimento pelo Juízo. Apenas para o caso de insucesso no
requerimento é que se justificaria a intervenção judicial. E sequer se
comprovou a tentativa de obtenção dos informes.
Aliás, no caso em tela fica ainda mais
evidente que a agravada tenta transferir para a FESP, sem qualquer
motivo aparente, o ônus que lhe cabe. Isto porque, como visto, o
objeto da demanda era a obtenção do direito a licença médica por
curto espaço de tempo, menos de um mês, e devolução dos
descontos correspondentes. A parte do pedido relativa à Gratificação
Geral foi afastada em sede recursal, pelo que basta que a agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
busque os demonstrativos de pagamento do período (que em tese
estão disponíveis na internet, sequer sendo necessário pedido
administrativo), identifique os descontos e elabore uma conta
simples, com observância dos parâmetros definidos pelo C. STF no
julgamento do Tema 810.
Assim, o recurso há de ser conhecido e
provido, afastando também a incidência da multa.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Min. FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso Sem honorários1.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 3005654-19.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
IZAIRA PEREIRA DE ASSIS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
SERGIO SERRANO NUNES FILHO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.507
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da decisão de fls. 66 dos autos
do pedido de cumprimento de sentença formulado por IZAIRA PEREIRA
DE ASSIS, decisão esta que determinou o cumprimento da obrigação de
fazer em sua integralidade no prazo de 30 dias, sob pena de fixação de
multa unitária no valor de R$15.000,00.
A demanda originária tinha por objetivo a
anulação de ato administrativo que concedeu à autora, servidora pública
estadual, licença saúde por tempo inferior ao necessário, regularizando
período de 27.05.12 a 07.06.12 que estava “em aberto”, bem como a
condenação da FESP a pagar os vencimentos do período e devolver os
descontos dos valores referentes à Gratificação Geral do período de
licença-saúde, confirmando ainda que os valores referentes a tal rubrica
não poderiam ser descontados em futuros afastamentos (fls. 23).
A sentença de procedência (fls. 31/34) foi
parcialmente reformada, afastando-se a condenação relativa ao
pagamento e apostilamento da Gratificação Geral porquanto esta já
estava extinta, com o montante incorporado aos vencimentos, quando do
período de licença indeferido, nos termos da LCE no 1.143/11 (fls. 35/40).
Certificado o trânsito em julgado em 27.05.19
(fls. 51), a autora requereu o cumprimento da obrigação de fazer. A FESP
foi intimada e apresentou documentos comprobatórios. Instada a se
manifestar, a autora reconheceu, salvo erros materiais, o cumprimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas asseverou ser necessária a apresentação dos informes oficiais da
CAF, a fim de que pudesse elaborar eventual memória de crédito,
requerendo então a intimação da executada para que os apresentasse, a
fim de concluir a obrigação de fazer (fls. 65), sobrevindo o decisum
combatido.
Nas razões recursais a agravante afirma em
síntese que todos os servidores têm acesso aos demonstrativos de
pagamento na internet a partir de 1994 e que é obrigação da requerente
promover a liquidação, não se podendo colocar outros servidores à sua
disposição para fornecer meios de elaboração dos cálculos.
Recurso distribuído por prevenção e processado
sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 10), a parte contrária
apresentou resposta (fls. 14/19). Transcorreu in albis o prazo da
Resolução no 772/17.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento contrário, tenho que
merece prosperar em parte.
O artigo 10 do Decreto no 61.782/2016, que
regulamente o procedimento administrativo referente à prestação das
informações necessárias à defesa do Estado em Juízo, ao cumprimento das
decisões judiciais que veiculam obrigação de fazer, dispões o seguinte:
Artigo 10 - Após o cumprimento da decisão
exequenda, fica facultado à parte interessada ou seus representantes
legais, requerer diretamente aos órgãos responsáveis pelo processamento
da folha de pagamento respectiva, os informes necessários à elaboração
do cálculo para a obrigação de pagar, os quais serão encaminhados
diretamente ao juízo competente, com os dados do processo, remetendo-se
cópia do ofício ao órgão de execução da Procuradoria Geral do Estado,
observando-se a vinculação dos benefíciários aos respectivos órgãos
pagadores, na seguinte conformidade:
I - servidores civis ativos da administração direta, perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenadoria da Administração Financeira, da Secretaria da Fazenda;
II - militares ativos, perante a Polícia Militar;
III - servidores militares inativos e pensionistas, à São Paulo Previdência
- SPPREV;
IV - servidores de Autarquias estaduais, inclusive as de regime especial,
exceto as universidades públicas estaduais, perante os órgãos de pessoal
de cada entidade.
(destacamos)
Com efeito, a própria norma que regulamenta a
conduta dentro da Administração impõe a esta o ônus de apresentar os
documentos necessários aos cálculos, dando opção apenas à parte
exequente de requer tais informes ou não. Assim, uma vez solicitados,
deve o órgão responsável pelo processamento da folha de pagamento
respectiva fornecê-los.
Outrossim, no caso, não se discute eventual
ausência de requerimento naquela esfera. As razões de recurso limitam-se a
aduzir que não compete à Administração Pública tal obrigação, uma vez
que a ora agravada tem livre acesso digital aos documentos e dados
necessários, através da internet nos endereços eletrônicos informados.
Todavia, tal argumento não merece acolhida, ante a previsão normativa
supramencionada. Ademais, não raras vezes a Fazenda alega iliquidez do
crédito por falta de solicitação prévia dos informes.
Por
outro
lado,
quanto
ao
prazo
para
cumprimento da obrigação, cumpre ressaltar que, de fato, a praxe tem
demonstrado que o prazo de 30 (trinta) dias pode ser considerado exíguo
para a prática das medidas administrativas necessárias, sendo razoável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extensão deste intervalo para 90 dias.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1360695D
6
9
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
13678CC2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3005654-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.